Tribunal: TJES
Processo: 5048078-29.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liminar; Urgência; Consulta
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048078-29.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: CELINA REIS DE SOUZA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº:
5048078-29.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO:
CELINA REIS DE SOUZA

RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE EXAME/PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (COLONOSCOPIA COM MUCOSECTOMIA). RISCO DE NEOPLASIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ART. 196 DA CF. TEMA 793 DO STF. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. ESCOLHA DO CONSUMIDOR. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUE NÃO INTEGRA A LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE TERCEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DO CONTRADITÓRIO. RESSARCIMENTO DO MUNICÍPIO QUE DEVE OCORRER PELA VIA ADMINISTRATIVA OU AÇÃO DE REGRESSO PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória, que julgou procedente o pedido autoral, confirmando a tutela de urgência para compelir o Município a fornecer o exame de colonoscopia com polipectomia/mucosectomia à parte autora, idosa com risco de câncer colorretal.

Em suas razões recursais, o Município alega preliminar de nulidade por ausência de chamamento do Estado ao processo (Art. 130 e 338 do CPC) e, no mérito, invoca o Tema 793 do STF. Sustenta que o procedimento é de média/alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo conforme a pactuação do SUS. Requer a extinção do processo, a inclusão do Estado ou, subsidiariamente, que a ordem de cumprimento seja direcionada primeiramente ao Estado com fixação do dever de ressarcimento.

A parte autora não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se em verificar a responsabilidade do Município de Vitória pelo fornecimento do procedimento médico pleiteado (colonoscopia com mucosectomia), à luz da repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Tema 793 do STF.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. A jurisprudência pátria, consolidada no Supremo Tribunal Federal, reafirma a responsabilidade solidária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde. Sendo a responsabilidade solidária, o jurisdicionado pode exigir o cumprimento da obrigação de qualquer um dos entes, isolada ou conjuntamente.

O Município recorrente fundamenta sua irresignação no Tema 793 do STF, alegando que o procedimento é de competência estadual e requerendo o chamamento do Estado ao processo ou o direcionamento da condenação com imediato direito de ressarcimento.

De fato, o Tema 793 do STF estabelece que compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

Contudo, tal premissa não possui o condão de afastar a solidariedade, tampouco obriga a parte autora a litigar contra todos os entes. Trata-se de hipótese de litisconsórcio passivo facultativo. No caso em tela, a autora optou por ajuizar a demanda
exclusivamente
em face do Município de Vitória.

Nesse cenário processual, o direcionamento da obrigação principal e a determinação de ressarcimento no bojo destes próprios autos encontram um óbice intransponível:
o Estado do Espírito Santo não integra a presente lide
.

O princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF) impede que o Poder Judiciário imponha uma condenação, seja de fazer (fornecer o exame) ou de dar (ressarcir o ente municipal), a uma pessoa jurídica de direito público que não foi citada, não apresentou defesa e não participou da formação do título executivo judicial.

A tese firmada no Tema 793 do STF pressupõe que os entes responsáveis estejam compondo o polo passivo da demanda. Não estando o Estado do Espírito Santo presente na relação processual, não se pode proferir comando judicial contra ele nesta via.

Portanto, caberá ao Município de Vitória, após suportar o ônus financeiro do procedimento imposto pela sentença (o que decorre de sua responsabilidade solidária perante o cidadão), buscar o respectivo ressarcimento em face do ente estadual competente. Contudo,
essa compensação financeira deverá ocorrer por meio das vias administrativas adequadas ou por meio do ajuizamento de ação judicial própria de regresso
, sendo incabível tal determinação neste feito do qual o Estado não é parte.

Ademais, a Nota Técnica do NAT-Jus comprovou a urgência e a necessidade do procedimento para evitar a progressão da patologia para neoplasia maligna, não havendo o que reparar na sentença que garantiu o direito fundamental à saúde da idosa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários no percentual de 10% do valor da causa.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)